Tribunal: TJMT
Processo: 0025633-19.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025633-19.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), AMPLA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.435.014/0001-63 (APELADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRAS PÚBLICAS. REAJUSTE DE PREÇOS. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SUPERIOR A 12 MESES. DIREITO AO REAJUSTE AINDA QUE INEXISTA CLÁUSULA EXPRESSA. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Juína/MT contra sentença proferida nos autos de ação de complementação de pagamento ajuizada por Ampla Engenharia e Construção Ltda., julgando procedente o pedido de reajuste de preços dos contratos administrativos no 168/2008, 169/2008, 199/2008 e 207/2008, firmados para execução de obras públicas, sob fundamento de prorrogação superior a doze meses e necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de cláusula expressa de reajuste contratual impede a concessão do reajuste; (ii) definir se a assinatura de termos aditivos sem ressalvas implica renúncia tácita ou preclusão lógica do direito ao reajuste; (iii) analisar se a contratada deu causa aos atrasos que justificaram a prorrogação dos contratos.

III. Razões de decidir

3. O direito ao reajuste de preços em contratos administrativos é previsto no art. 37, XXI, da CF/88 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei no 8.666/93, como cláusula obrigatória e cogente, ainda que ausente previsão expressa no instrumento contratual.

4. A prorrogação dos contratos por período superior a doze meses gera o direito ao reajuste anual, independentemente de aditivo específico, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

5. A assinatura de termos aditivos sem ressalvas não configura renúncia tácita nem implica preclusão lógica do direito ao reajuste, diante da natureza cogente da norma que impõe a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

6. Inexistem nos autos elementos que comprovem que a contratada deu causa aos atrasos; ao contrário, as prorrogações decorreram de intempéries, dificuldades orçamentárias e alterações de projeto.

7. A distinção entre reajuste e revisão contratual é clara, sendo o reajuste automático e previsto legalmente como forma de compensar a inflação, não se confundindo com a revisão decorrente de fatos imprevisíveis.

8. A sentença corretamente aplicou os parâmetros de correção monetária e juros conforme o Tema 810 do STF (IPCA-E e juros do art. 1o-F da Lei 9.494/97), a serem apurados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação de contrato administrativo por período superior a doze meses impõe, por força da legislação vigente, o direito ao reajuste de preços, ainda que ausente cláusula contratual expressa. 2. A assinatura de termos aditivos sem ressalvas não caracteriza preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito ao reajuste contratual previsto em norma de ordem pública. 3. O reajuste de preços é instituto jurídico autônomo e distinto da revisão contratual, sendo aplicável automaticamente para recomposição inflacionária e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei no 8.666/93, arts. 40, XI; 55, III; 65, II, "d"; Decreto-Lei no 20.910/32, arts. 1o e 3o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000606-15.2020.8.11.0006, Rel. Juiz convocado. Alexandre Elias Filho, j. 24.08.2021; TJMT, APL no 0000493-85.2011.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10.06.2019; TJES, APL no 0027978-52.2017.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 03.05.2022; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
MUNICIPIO DE JUINA
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcantara Moreno Junior, nos autos de n.° 0025633-19.2014.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID. 313597438):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de complementação de pagamento ajuizada por AMPLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA em face do MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT.

Narra em síntese ser empresa atuante no ramo da engenharia civil e que, em razão disso, no ano de 2008, firmou quatro contratos de prestação de serviços com o município de Juína, sendo:

a) Contrato 168/2008, para construção da Rodoviária Municipal, firmado em 23/05/2008, com prazo de 270 dias de vigência;

b)Contrato 169/2008, para a construção do CISC de Juína, firmado em 23/05/2008, com prazo de 150 dias de vigência;

c) Contrato 199/2008, para a construção do Laboratório de Fungos, firmado em 03/07/2008, com prazo de 180 dias de vigência;

d)Contrato 207/2008, para a construção da Escola de Ensino Infantil (creche), firmado em 09/07/2008, com prazo de 8 meses de vigência.

Relatou que durante a execução dos contratos ocorreram diversos imprevistos, como dificuldades orçamentárias, alterações nos projetos, além do mau tempo, o que resultou em atraso na finalização das obras.

O contrato 168/2008 foi rescindido amigavelmente em 02/04/2012; o contrato 169/2008, foi finalizado em 04 julho de 2011; o contrato 199/2008 foi finalizado em 19 de agosto de 2013; e o contrato 207/2008 foi finalizado em agosto de 2011.

Aduziu que diante das prorrogações dos contratos requereu reajustamento dos preços das notas fiscais emitidas, o que foi negado pelo município de Juína, por meio do ofício CONV. 037/2013.

Asseverou que tentou solucionar a celeuma extrajudicialmente, sem êxito.

Nessa direção, pleiteia o reconhecimento do direito de reajuste de preços das notas fiscais n. 412, 14, 24, 48, 153, 407, 422, 12, 51, 57, 78, 144, 56, 79, 117, 64, 114, 134, 147, 151, 171, 423, 17, 58, 66, 72, 87, 103, 138, 150, referentes aos contratos firmados, bem como pela condenação do município de Juína ao pagamento dos respectivos reajustes. Pugnou pela gratuidade de justiça.

Com a inicial juntou documentos.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça ao ID. 67841072 - Pág. 204.

Devidamente citado, o Município apresentou contestação tempestiva ao ID. 67841072 - Pág. 215-227, na qual alega que houve prescrição do pedido do autor, além de impugnar a gratuidade de justiça concedida. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que os pagamentos foram efetuados dentro da legalidade. Também sustentou que o termo inicial para incidência da correção monetária nos contratos administrativos de obra pública, na hipótese de atraso no pagamento, é a data da medição da obra. No mais, sustenta a inexistência da nota fiscal de n. 57.

Na Impugnação à Contestação (ID. 67841083 - Pág. 70-83) a requente pleiteia a rejeição da preliminar e pugna pelo acolhimento dos pedidos elencados na exordial.

As partes foram intimadas sobre a produção provas, oportunidade na qual o requerente informou não ter mais provas a apresentar e o requerido pleiteou a produção de prova testemunhal.

Foi determinada intimação do requerente para juntar documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência (IDs. 67841083 - Pág. 95 e 91560114).

Sobreveio manifestação da parte requerente (IDs. 67841083 - Pág. 96/97 e 92142806).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, impõe-se tratar a respeito da gratuidade da justiça concedida à autora. Da detida análise dos autos, verifica-se que os documentos juntados com a inicial não são suficientes para demonstrar que a requerente se encontra em situação de insuficiência de recursos.

Ademais, intimada para comprovar sua hipossuficiência, a parte não juntou documento hábil para comprovar a insuficiência financeira para arcar com as custas processuais. Desse modo, por não haver a devida comprovação da condição de hipossuficiência,
revogo
o benefício da justiça gratuita anteriormente deferido e determino o devido recolhimento das custas processuais.

A lide prende-se a questões de direito e de fato, não havendo necessidade de produção de prova documental diversa daquelas já acostadas nos autos, ou ainda em audiência de instrução. Desse modo,
indefiro
o pleito do requerido quanto à produção de prova testemunhal e passo ao julgamento antecipado do pedido conforme a hipótese do artigo 355, inciso I CPC.

Registro que
não conheço
da manifestação de ID. 75214978 - Pág. 1/14 juntada pelo requerido, porquanto esta traz novas teses defensivas 8 (oito) anos depois da apresentação da contestação nestes autos.

Antes de adentrar ao mérito, passo a analisar a preliminar de prescrição quinquenal levantada pelo Município de Juína/MT.

Cabe destacar que, nos moldes do art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, prescreve em 05 (cinco) anos as ações, mesmo nas de indenização, contra a Fazenda Pública, devendo tal prazo contar do ato que violar direito.

A prescrição quinquenal abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante tributos, exigidos em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como prestações correspondentes a quaisquer restituições ou diferenças.

Sobre o prazo, mister colacionar julgado nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO. HOMÔNIMO. INDENIZAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. QUESTÃO DECIDIDA SOB O RITO DOS REPETITIVOS. CONSECTÁRIOS DA MORA. MATÉRIA PRECLUSA. 1. No julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, esta Corte firmou entendimento no sentido de que nas ações de indenização contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. 2. No que respeita aos consectários da mora, seja o termo inicial da incidência dos juros, seja o índice a ser utilizado para fixação dos juros e da correção monetária, verifica-se estar a matéria preclusa, pois não suscitada pela União em apelação, não sendo hipótese de reexame necessário. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1331703 RS 2012/0134908-4, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 12/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2013).

Observa-se que o requerente pleiteia o pagamento do reajuste de preços sobre as notas fiscais referentes aos contratos no 168/2008, 169/2008, 199/2008 e 207/2008, pactuados com a prefeitura de Juína/MT.

Aplica-se ao caso o art. 3o do Decreto no 20.910/1932,
in verbis
:

“Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.”

A interposição da presente ação ocorreu em 04/06/2014, e a requerente protocolou requerimento administrativo pedindo reajuste de preço na Prefeitura em 25/01/2012, portanto, não ultrapassado cinco anos, não há que falar em prescrição, de modo que
rejeito
a preliminar.

Passo a análise do mérito.

Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual a requerente vindica o reajuste dos valores estabelecidos nos Contratos no 168/2008, 169/2008, 199/2008 e 207/2008 pactuados com o município de Juína/MT.

Aduz que, por diversas dificuldades enfrentadas, como intempéries climáticas, mudanças nos projetos, burocracia administrativa, dificuldades orçamentárias da contratante etc., os contratos foram prorrogados e suas execuções perduraram por mais de um ano, motivo pelo qual pleiteou o reajuste junto perante à Administração Pública, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro. Todavia, não obteve êxito.

Ressalto que Município de Juína/MT, na oportunidade em que ofereceu contestação, não questionou o reajuste dos preços, apenas discordou do pagamento da correção monetária das notas fiscais.

Em detida análise dos contratos e de seus aditivos, verifica-se que todos tiveram duração de mais de 1 (um) ano, vez que foram prorrogados por força dos vários aditivos contratuais, sendo o Contrato 168/2008 rescindido amigavelmente após 4 (quatro) anos.

O Contrato 207/2008 celebrado entre as partes (ID. 67841072 - Pág. 60/71) teve nove aditamentos para prorrogar sua vigência. No segundo termo aditivo (ID. 67841072 - Pág. 75) foram definidas na cláusula “I” as regras para reequilíbrio o econômico-financeiro, dispondo que em virtude da alteração do valor do aço e do cimento o valor do contrato passou de R$ 944.670,85 (novecentos e quarenta e quatro mil seiscentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 1.060.821,71 (um milhão sessenta mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos).

O Contrato 168/2008 celebrado entre as partes (ID. 67841072 - Pág. 91/98) teve nove aditamentos para prorrogar sua vigência. No terceiro termo aditivo (ID. 67841072 - Pág. 101/102) foram definidas na cláusula “I” as regras para o reequilíbrio econômico-financeiro, dispondo que em virtude da alteração do valor do aço e do cimento o valor do contrato passou de R$ 1.449.249,11 (um milhão quatrocentos e quarenta e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e onze centavos) para R$ 1.574.384,61 (um milhão quinhentos e setenta e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Para mais, o sétimo termo de aditamento do Contrato 168/2008 (ID. 67841072 - Pág. 109/110) previu na cláusula “I” uma alteração unilateral do preço do serviço referente a 1a fase, que foi majorado no valor de R$ 37.987,72 (trinta e sete mil novecentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Embora tenha sido prorrogado diversas vezes, o Contrato 168/2008 foi rescindido amigavelmente (ID. 67841072 - Pág. 116/117) por conta da insuficiência de recursos da contratada para executar a segunda fase do projeto.

O Contrato 169/2008 celebrado entre as partes (ID. 67841072 - Pág. 118/125) teve onze aditamentos para prorrogar sua vigência. No quarto termo aditivo (ID. 67841072 - Pág. 134/135) foram definidas na cláusula “I” as regras para o reequilíbrio econômico-financeiro, dispondo que em virtude da alteração do valor do aço e do cimento o valor do contrato passou de R$ 348.686,51 (trezentos e quarenta e oito mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) para R$ 388.386,75 (trezentos e oitenta e oito mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

O sétimo termo de aditamento do Contrato 169/2008 (ID. 67841072 - Pág. 139/140) previu na cláusula “I” uma alteração unilateral do preço do serviço referente a “CLÁUSULA QUARTA” do contrato administrativo, que teve seu montante majorado no valor de R$ 86.696,06 (oitenta e seis mil seiscentos e noventa e seis reais e seis centavos).

O Contrato 199/2008 celebrado entre as partes (ID. 67841072 - Pág. 156/163) teve doze aditamentos para prorrogar sua vigência. No sétimo termo aditivo (ID. 67841072 - Pág. 177/179), apesar de estar praticamente ilegível, é possível verificar planilha com demonstrativo de cálculo de correção monetária que menciona reajuste no valor do contrato.

Ademais, o nono termo de aditamento do Contrato 199/2008 (ID. 67841072 - Pág. 180/181) previu na cláusula “I” uma alteração unilateral do preço do serviço referente a “CLÁUSULA QUARTA” do contrato administrativo, que teve seu montante majorado no valor de R$ 25.450,90 (vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa centavos).

A controvérsia dos autos reside na possibilidade do reajuste dos preços com o objetivo de se manter o equilíbrio econômico-financeiro.

Primeiramente, deve-se observar que os contratos administrativos, por imposição da Constituição Federal, devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro. É o que se observa do artigo 37, inciso XXI, da Carta de 1988:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

O artigo 40, inciso XI, da Lei no 8.666/93, impõe que o edital de licitação preveja o critério de reajuste do preço, e, nos termos do art. 55, inciso III, daquela, os critérios de reajuste constituem-se como cláusula contratual
necessária
:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

III) o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

O equilíbrio econômico-financeiro estabelece-se na compatibilidade entre o objeto e a sua contraprestação, consoante estipulação no ato de celebração contratual, destacando-se, sob a ótica doutrinária de José dos Santos Carvalho Filho, duas modalidades de sua consecução, que são a revisão e o reajuste:

“A revisão do preço, embora objetive também o reequilíbrio contratual, tem contorno diverso. Enquanto o reajuste já é prefixado pelas partes para neutralizar um fato certo, a inflação, a revisão deriva da ocorrência de um fato superveniente, apenas suposto (mas não conhecido) pelos contratantes quando firmam o ajuste.”

(Manual de direito administrativo. 16a edição. Ed. Lúmen Júris, 2006, p.170).

Sobre o reajuste, Marçal Justen Filho ensina:

O reajuste contratual consiste na indexação dos preços contratuais, submetendo-os à variação periódica e automática segundo a flutuação de índices predeterminados. Os índices refletem a variação de preços e a inflação.
Sua variação produz a presunção absoluta de quebra do equilíbrio econômico-financeiro e acarreta a alteração dos valores contratuais proporcional à variação dos índices
. O reajuste de preços dispensa as partes de promover demorados levantamentos acerca dos fatos e de seus efeitos e não se subordina à necessidade de comprovação de eventos extraordinários. O reajuste é instituto jurídico cuja adoção e adequação se relacionam especialmente com a inflação. O reajuste de preços e a atualização financeira, figuras similares, envolvem uma alteração meramente nominal de valores, destinada a compensar os efeitos inflacionários.

(Curso de Direito Administrativo, 17. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 1121).
(grifei)

Os reajustes feitos nos contratos 168/2008, 169/2008 e 207/2008 ocorreram por conta do aumento do preço do aço e do cimento e, nos casos dos contratos 168/2008 e 169/2008, também houve aumento do valor do contrato em virtude de modificação do preço do serviço.

Observe-se que em nenhum desses três contratos foram definidos critérios para reajuste contratual ou reequilíbrio econômico-financeiro com atualização periódica dos índices inflacionários.

Somente no Sétimo Termo Aditivo do Contrato 199/2008 há menção sobre reajuste contratual com correção monetária.

Dessa forma, como o direito de pleitear o reequilíbrio contratual decorre da legislação vigente, é necessário promover o reajuste do valor dos contratos pleiteados pela parte autora.

Aqui importa destacar que a inexistência de previsão de reajuste nos contratos e seus aditivos não acarreta prejuízo ao direito da requerente, haja vista que os contratos e aditivos não detêm a eficácia de suprimir as disposições legais.

Logo, inclusive sob a ótica do princípio da boa-fé contratual, não há falar-se em renúncia tácita ou preclusão lógica no caso vertente.

Acrescente-se que, mesmo que não conste do edital ou do contrato a previsão de reajuste, o contratado teria o direito à adequação de seus encargos e a remuneração percebida pelo serviço prestado.

Conforme acima discorrido, a cláusula de reajuste dos preços é necessária e cogente a todos os contratos administrativos, por previsão expressa da Lei 8.666/93, a fim de evitar prejuízos e manter o custo real de sua proposta, com raiz no que dispõe o art. 37, XXI, da CF/88.

Registre-se, ainda, que a contratada pleiteou os reajustes a tempo junto à Administração Pública, afastando qualquer discussão acerca da prescrição.

Sobre o tema, confira-se entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE REAJUSTE DE CONTRATO – PRETENDIDO O REAJUSTE NOS TERMOS DISPOSTOS NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – ALEGADA A ILEGITIMIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROCEDÊNCIA – REAJUSTE EXPRESSAMENTE PREVISTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RAZÕES DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE POSSIBILITAREM QUE O ENTE MUNICIPAL DESCUMPRA CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E DO CONTRATO DELE DECORRENTE – APELO PROVIDO. 1. O direito ao reajuste contratual é cláusula necessária do contrato, à luz do que dispõe o art. 40, XI, e 55, III, ambos da Lei 8.666/93, constituindo, ademais, instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contratos entabulados por períodos de no mínimo 12 (doze) meses 2. Havendo previsão de índice de reajuste no edital de concorrência pública, deve a Administração observar a vinculação ao quanto entabulado, não podendo valer-se de razões de conveniência e oportunidade para mitigar indevidamente o pacta sunt servanda. (TJ-MT 10006061520208110006 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - LEI N. 8.666/93 E DECRETO ESTADUAL/MT N. 7217/2006 - MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMIO-FINANCEIRO - POSSIBLILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF - INVERSÃO DO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELO PROVIDO. A repactuação contratual, visa à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da avença, que restou afetado em virtude da superveniência de fatos previsíveis, porém de consequências incomensuráveis, como no caso de majoração da folha de pagamento dos funcionários por força de convenção coletiva de trabalho. Demonstrada a elevação dos custos para o particular em razão de fatos previsíveis (celebração de Convenções Coletivas de Trabalho), porém de consequências incalculáveis com antecipação (percentuais de reajustes anualmente concedidos, além de benefícios adicionais), faz jus à repactuação pretendida, consoante estabelecido nas Convenções Coletivas de Trabalhos pactuadas. A ausência de previsão expressa no Edital ou no contrato administrativo no tocante à repactuação não representa óbice para sua aplicação,
pois a proteção ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos tem disciplina estabilidade no artigo. 37, inciso XII da Constituição Federal: A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não diz apenas com o interesse do particular da empresa, mas também com o interesse público, na medida em que garante a prestação adequada e eficiente dos serviços contratados e restabelece o direito social do salário aos empregados.
Tanto a Lei Federal n. 8.666/93, quanto o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 7.217/2006 (art. 101) autorizam expressamente a alteração dos contratos administrativos com o fim de alcançar o equilíbrio financeiro. Índices para atualização do débito deverão fixados na liquidação da sentença a partir do inadimplemento da obrigação, observado o que for decidido pelo Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. (TJ-MT - APL: 00004938520118110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019). (grifei)

Para que não se reste dúvidas, o entendimento de outros Tribunais segue no mesmo sentido:

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Remessa Necessária e Apelação Cível no 0027978-52.2017.8.08.0035 Remetente: Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha Apelante/Apelada: Duto Engenharia Ltda. Apelado/Apelante: Município de Vila Velha Relator: Desembargador Julio Cesar da Costa de Oliveira Relatora Designada p/ o Acórdão: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA RECURSO NÃO CONHECIDO APELAÇÃO DE DUTO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO ADITIVO PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA A DIREITOS DE REAJUSTES INOCORRÊNCIA APELO PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ERRO MATERIAL SANADO. 1 Identificada inovação recursal na apelação interposta pelo Município de Vila Velha, dela não se conhece, acolhendo-se a preliminar suscitada por Duto Engenharia Ltda. em contrarrazões. 2 No caso dos autos consta do contrato de obras no 012/2008 expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores avençados, na forma da cláusula VIII do pacto. Logo, revela-se devido o reajuste, notadamente porque a referida previsão não restou revogada pelos aditivos subsequentes e o 7o termo aditivo mencionado pelo eminente Relator apenas aditou o prazo de vigência, contendo na cláusula quarta a expressa ressalva de que [...]ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato no 012/2008[...] . 3 A cláusula quarta do 7o termo aditivo convencionada por ambas as partes é suficiente para manter hígida e válida a cláusula de reajuste do contrato de obra no 012/2008, sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos e inexiste previsão no contrato de que deveria haver dita consignação expressa no aditivo contratual, sendo que intelecção diversa atentaria contra a boa-fé contratual. 4
Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas.
5 Apelação cível de Duto Engenharia Ltda. conhecida e provida. 6 Em sede de Remessa Necessária retifica-se o erro material para condenar o Município de Vila Velha no pagamento das custas e honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença impugnada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, não conhecer da apelação interposta pelo Município de Vila Velha, conhecer e dar provimento ao recurso manejado por Duto Engenharia Ltda., bem como retificar em sede de remessa necessária o erro material contido na sentença quanto à condenação da municipalidade no pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do voto da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, Relatora designada para o acórdão. Vitória, 03 de maio de 2022. (TJ-ES - APL: 00279785220178080035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022). (grifei).

AÇÃO DE COBRANÇA. São José do Rio Preto. Contrato COC/0005/13. Implantação de fórum. Reajuste de preços. Periodicidade anual. Termo inicial. – 1. Perda parcial do interesse de agir. Pagamento extrajudicial. Ônus da sucumbência. O pedido da autora relativo aos segundo e terceiro reajustes do contrato compreendia os valores constantes nas notas fiscais, acrescidos de atualização e juros moratórios de 0,5% ao mês. A Prefeitura Municipal, ao que tudo indica, pagou extrajudicialmente os valores constantes nas notas fiscais; mas não reconheceu a procedência dos pedidos e não há o que homologar. É o caso de julgar parcialmente extinta a ação, sem resolução do mérito, quanto aos reajustes relativos aos biênios de 2014/2015 e 2015/2016, nos termos do art. 485, VI do CPC. Quanto à sucumbência, nos termos do art. 85, § 10, "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo"; os pagamentos foram realizados após a propositura da ação; em razão do princípio da causalidade, não há alteração quanto aos honorários advocatícios fixados em desfavor da ré. – 2. Contrato no COC/0005/13. Primeiro reajuste. Termo inicial. A Prefeitura Municipal reconhece como termo inicial para contagem dos 12 meses para fins de reajuste a data da apresentação da proposta da licitação que, segundo informações da autora, corresponde a 14-8-2013; é o que se depreende do 5o termo aditivo, que considerou o período de agosto de 2013 a agosto de 2014 para o cálculo do índice a ser aplicado, retroagindo os efeitos, entretanto, apenas para 19-11-2014, data do requerimento da contratada. A contagem da periodicidade anual para fins de reajuste tem início na data-base (agosto de 2013) e término com o decurso de 12 meses (julho de 2014); o índice de reajuste passa a incidir a partir do 13o mês, isto é, agosto do ano subsequente, ainda que a vigência do contrato tenha se dado a partir de 22-10-2013. O requerimento administrativo corresponde à solicitação explícita da contratada para que os preços sejam reajustados, por ser a parte prejudicada com eventual depreciação financeira; trata-se de condição para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas não de termo inicial para o adimplemento do reajuste. Assim, não prospera o argumento de preclusão lógica alegado pela apelante; o 3o aditivo realizado em setembro de 2014, sem menção à reposição inflacionária, e o requerimento 'a posteriori' não implicam em renúncia ao direito garantido pela cláusula 5.3 do contrato e pela legislação vigente, ou seja, não se traduzem como comportamento contraditório. – Procedência parcial. Recurso da ré parcialmente provido apenas julgar os pedidos quanto aos segundo e terceiro reajustes extintos sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015. (TJ-SP - APL: 10311492520178260576 SP 1031149-25.2017.8.26.0576, Relator: Torres de Carvalho, Data de Julgamento: 26/11/2018, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/11/2018)

Portanto, o reajuste não é apenas uma cláusula para preservar o equilíbrio financeiro dos contratos. Trata-se de uma garantia constitucional a ser assegurada aos contratantes.

Assim, considerando também o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a existência de uma previsão específica no edital quanto ao critério de reajuste, imperativo é que tanto o contrato administrativo quanto eventuais aditivos subsequentes observem estritamente essa disposição, sob pena de incorrerem em violação ao art. 55, inciso XI, da Lei no 8.666/93.

No que se refere aos índices a serem aplicados, considerando-se o decidido no RE 870.947 (TEMA 810), deve ser aplicado como parâmetro para correção monetária o índice do IPCA-E, bem como os juros indicados no art. 1o - F da Lei 9.494/97, incidindo 12 meses após a data de assinatura de cada contrato, ante a ausência de previsão contratual, a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Diante do exposto, com fulcro na alínea d, do inciso II, do art. 65 e inciso XI, art. 55, todos da Lei 8.666/93; bem como no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, julgo
PROCEDENTES
os pedidos constantes da petição inicial para condenar o requerido MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT a promover o equilíbrio econômico-financeiro, com o reajuste dos valores estabelecidos nos Contratos no 168/2008, 169/2008, 199/2008, 207/2008, referentes às notas fiscais no 412, 14, 24, 48, 153, 407, 422, 12, 51, 67, 78, 144, 56, 79, 117, 64, 114, 134, 147, 151, 171, 423, 17, 58, 66, 72, 87, 103, 138, 150, com termo inicial após 12 meses da vigência de cada contrato, ante ausência de previsão específica, considerando-se como termo final para apuração a data de recebimento da obra e, no caso do contrato 168/2008, a data da rescisão.

Para apuração do reajuste deve ser aplicado o TEMA 810, que estabelece a correção monetária pelo IPCA-E, bem como os juros conforme o art. 1o - F da Lei 9.494/97, a serem apurados na fase de liquidação de sentença.

Sem custas, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85 do CPC.

Com base no art. 496, inciso I, e §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega preclusão lógica quanto ao reajuste contratual, uma vez que a empresa teria aceitado os termos da prorrogação sem ressalvas.

Sustenta, que a sentença confunde os conceitos de reajuste e revisão contratual, e que não seria possível o reajuste no caso dos autos.

Aduz ainda que a contratada teria dado causa ao atraso no andamento da obra, o que afastaria a concessão do reajuste pleiteado

Por essas razões, requer (ID. 313597439):

“(...)
a) O recebimento e processamento das inclusas Razões Recursais, pois atendido os seus pressupostos recursais;

b) No mérito, REQUER a reforma da sentença recorrida, declarando a inexistência do direito ao complemento do reajuste pleiteado.

d) A condenação em honorários de sucumbências e custas processuais.

e) Considerando que a Procuradoria Geral do Município tem como orientação os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, bem como da relevância jurídica e, assim sendo, desde já prequestiona para fins de recursos, em caso de procedência, a negativa de vigência a dispositivos da Constituição Federal e da Legislação Federal citados no presente recurso”.

A parte apelada, intimada
“para oferecer contrarrazões ao recurso de apelação, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação”
(ID. 313597435).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por entender que não há interesse público na matéria, deixou de emitir parecer sobre o feito (ID. 327025377).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por MUNICIPIO DE JUINA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcantara Moreno Junior, nos autos de n.° 0025633-19.2014.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos da inicial (ID. 313597438).

Da análise do processado, verifica-se que AMPLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ajuizou AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO em face do MUNICÍPIO DE JUÍNA, objetivando o reconhecimento do direito ao reajuste dos valores estabelecidos nos Contratos no 168/2008, 169/2008, 199/2008 e 207/2008, firmados com o ente municipal no ano de 2008, para construção da Rodoviária Municipal, do CISC, do Laboratório de Fungos e de Escola de Ensino Infantil, respectivamente.

Sustenta a autora que, durante a execução dos contratos, ocorreram diversos imprevistos como intempéries climáticas, mudanças nos projetos, burocracia administrativa e dificuldades orçamentárias da contratante, o que resultou em atraso na finalização das obras e na necessidade de prorrogação dos contratos por período superior a um ano. Diante disso, requereu administrativamente o reajustamento dos preços das notas fiscais emitidas, o que foi negado pelo Município.

O Município de Juína apresentou contestação, alegando preliminarmente a prescrição quinquenal e impugnando a gratuidade de justiça concedida à autora. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos, sustentando que os pagamentos foram efetuados dentro da legalidade.

Sobreveio sentença que revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida à autora e, no mérito, julgou procedentes os pedidos para condenar o Município de Juína a promover o equilíbrio econômico-financeiro com o reajuste dos valores estabelecidos nos contratos, referentes às notas fiscais especificadas, com termo inicial após 12 meses da vigência de cada contrato, considerando como termo final a data de recebimento da obra e, no caso do contrato 168/2008, a data da rescisão.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de reajuste dos valores estabelecidos nos Contratos no 168/2008, 169/2008, 199/2008 e 207/2008, firmados entre a empresa Ampla Engenharia e Construção Ltda. e o Município de Juína, cujas execuções perduraram por período superior a um ano em razão de sucessivas prorrogações.

O Município apelante sustenta, em síntese, que ocorreu preclusão lógica quanto ao direito ao reajuste, uma vez que a empresa teria aceitado os termos da prorrogação contratual sem ressalvas. Argumenta ainda que a sentença confunde os conceitos de reajuste e revisão contratual, e que não seria possível o reajuste no caso em tela, especialmente porque a contratada teria dado causa ao atraso no andamento da obra.

A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos encontra fundamento no art. 37, XXI, da Constituição Federal, que estabelece:

"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

A Lei no 8.666/93, em seus artigos 40, XI, e 55, III, prevê a necessidade de estabelecimento de critérios de reajuste nos editais de licitação e nos contratos administrativos:

"Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

[...]

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;"

"Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;"

Importante destacar a distinção entre os institutos do reajuste e da revisão contratual.

O reajuste, previsto no art. 40, XI, da Lei no 8.666/93, visa compensar os efeitos da inflação, mediante a aplicação de índices previamente estabelecidos, sendo aplicável após o decurso de um ano da data da proposta ou do orçamento a que ela se referir, conforme estabelece a Lei no 10.192/2001.

Já a revisão, prevista no art. 65, II, "d", da Lei no 8.666/93, destina-se a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em face de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado.

No caso em análise, verifica-se que os contratos administrativos firmados entre as partes tiveram sua execução prorrogada por período superior a um ano, mediante a celebração de diversos termos aditivos.

Observa-se que: 1) o Contrato no 168/2008 teve nove aditamentos para prorrogar sua vigência, sendo posteriormente rescindido amigavelmente após quatro anos; 2) o Contrato no 169/2008 teve onze aditamentos; 3) o Contrato no 199/2008 teve doze aditamentos e; 4) Contrato no 207/2008 teve nove aditamentos.

Da análise dos autos, constata-se que alguns dos termos aditivos previram reequilíbrio econômico-financeiro em razão da alteração do valor do aço e do cimento, como no caso do segundo termo aditivo do Contrato no 207/2008, do terceiro termo aditivo do Contrato no 168/2008 e do quarto termo aditivo do Contrato no 169/2008.

Contudo, não houve previsão específica de reajuste periódico com base em índices inflacionários, exceto no sétimo termo aditivo do Contrato no 199/2008, que menciona reajuste contratual com correção monetária.

O Município apelante sustenta que teria ocorrido preclusão lógica do direito ao reajuste, uma vez que a empresa teria aceitado os termos da prorrogação contratual sem ressalvas. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro anteriormente praticado. No caso dos contratos administrativos, a jurisprudência tem entendido que a assinatura de termo aditivo de prorrogação sem ressalvas quanto ao reajuste pode caracterizar preclusão lógica do direito ao reajuste relativo ao período anterior à prorrogação. Contudo, tal entendimento não pode ser aplicado de forma absoluta, especialmente quando se trata de direito assegurado por norma cogente.

O direito ao reajuste nos contratos administrativos decorre diretamente da Constituição Federal e da Lei no 8.666/93, não podendo ser afastado pela simples ausência de previsão contratual ou pela assinatura de termos aditivos sem ressalvas, por se tratar de garantia destinada a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, princípio basilar das contratações administrativas.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO ADMINISTRATIVO - NEGATIVA DE REAJUSTE DE CONTRATO - PRETENDIDO O REAJUSTE NOS TERMOS DISPOSTOS NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA - ALEGADA A ILEGITIMIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - PROCEDÊNCIA - REAJUSTE EXPRESSAMENTE PREVISTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RAZÕES DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE POSSIBILITAREM QUE O ENTE MUNICIPAL DESCUMPRA CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E DO CONTRATO DELE DECORRENTE - APELO PROVIDO.

1. O direito ao reajuste contratual é cláusula necessária do contrato à luz do que dispõe o art. 40, XI e 55, III, ambos da Lei 8.666/93, constituindo, ademais, instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contratos entabulados por períodos de no mínimo 12 (doze) meses
.

2. Havendo previsão de índice de reajuste no edital de concorrência pública, deve a Administração observar a vinculação ao quanto entabulado, não podendo valer-se de razões de conveniência e oportunidade para mitigar indevidamente o pacta sunt servanda." (TJMT, 10006061520208110006 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/09/2021)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO DO DIREITO DE REAJUSTE. ADITIVO. RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO ORIGINÁRIO. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE NA REMESSA.

1. Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores pactuados, mormente quando há ratificação das condições originalmente contratadas. Precedentes do TJES.

2. A cláusula quarta do contrato firmado pela apelada com o Município de Serra para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação pública, previu expressamente a possibilidade de reajustamento (art. 40, XI da Lei n. 8.666/93).

3. A cláusula terceira do último aditivo contratual estabeleceu que as condições de execução são as mesmas previstas na proposta da contratada e passa a fazer parte do instrumento contratual.

4. O Tema 905 do STJ estabelece que, para condenações de natureza administrativa em geral, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, incidirão juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, como determinado na sentença.

5. A Emenda Constitucional n. 113/2021, contudo, estabelece em seu art. 3o que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da moral, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

6. Remessa e recurso conhecidos. Apelo desprovido. Sentença alterada parcialmente na remessa, determinando-se que a partir do início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021 incida exclusivamente a taxa Selic, sob pena de
bis in idem
.” (TJES - APL 0008824-43.2016.8.08.0048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 18.10.2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17.10.2022)

Ademais, o ente municipal argumenta que a contratada teria dado causa ao atraso no andamento da obra, o que afastaria a concessão do reajuste pleiteado.

Saliente-se, que tal alegação não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, a própria sentença reconheceu que os contratos foram prorrogados em razão de diversos imprevistos, como dificuldades orçamentárias, alterações nos projetos e intempéries climáticas, não havendo elementos que indiquem que a empresa tenha dado causa ao atraso.

Importante destacar que o reajuste contratual não se confunde com a revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro. Enquanto este último depende da comprovação de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, o reajuste é aplicado automaticamente após o decurso de um ano, visando compensar os efeitos da inflação. Portanto, mesmo que alguns dos termos aditivos tenham previsto reequilíbrio econômico-financeiro em razão da alteração do valor do aço e do cimento, isso não afasta o direito ao reajuste periódico com base em índices inflacionários.

No que se refere aos índices a serem aplicados, considerando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810), deve ser aplicado como parâmetro para correção monetária o índice do IPCA-E, bem como os juros indicados no art. 1o-F da Lei 9.494/97, conforme determinado na sentença.

Nesse contexto, não havendo comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo apelante, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao apelo, majorando os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026